Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISA EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTS. 256 E 257 DO CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Existem dois instrumentos processuais cabíveis para impugnar uma sentença transitada em julgado: a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis. A ação rescisória visa à desconstituição de sentença de mérito quando presentes um dos vícios taxativamente elencados no art. 966 do CPC, estando sujeita ao prazo decadencial de 2 (dois) anos. Ao seu turno, a querela nullitatis insanabilis destina-se a desconstituir sentença que esteja contaminada por vícios considerados mais graves - denominados de transrescisórios – e não se submete a qualquer prazo.
2. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento pacífico no sentido de que os exemplos de vícios transrescisórios seriam a ausência ou a invalidade do ato citatório. Assim, se não houve a citação do réu ou este foi invalidamente citado - tendo o processo tramitado à sua revelia – a sentença proferida em seu desfavor poderá ser desconstituída a qualquer tempo, mediante querela nullitatis insanabilis.
3. Conforme se dessume dos arts. 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, justifica-se a citação por edital de requerido em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo.
4. Não se configurando o vício transrescisório de invalidade da citação por edital, impõe-se a rejeição do pedido de nulidade da sentença.
5. Negou-se provimento à apelação.